Tribunal: TJDFT
Processo: 0019445-88.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. PARCELAMENTO. “PRINT” DA TELA DO SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

2. Nos termos do art. 151 do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, cabe ao Ente Estatal comprovar a realização do parcelamento do débito.

3. A mera apresentação do “print” da tela do SITAF não comprova o pedido ou o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida pelo executado.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.